Tribunal: TJDFT
Processo: 0739466-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial e Embargos à Execução. IRDR 17. Consumidor no polo passivo da demanda. Mudança de endereço. Perpetuidade da jurisdição. Provimento.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência para definir o juízo competente para processar a execução de título extrajudicial e os embargos à execução conexos.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a mudança de endereço do executado no curso da demanda acarreta a modificação da competência.
III. Razões de decidir
3. No IRDR 17, esta Corte de Justiça firmou a tese de que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Referida orientação objetiva evitar a escolha aleatória de foro e sua fixação com prejuízo ao consumidor.
4. Por seu turno, o artigo 43 do CPC dispõe que “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta."
5. No caso em análise, após diversas diligências, o executado foi citado, após quase três anos da distribuição da ação. A indicação de novo endereço para citação em circunscrição judiciária diversa não permite o declínio da competência, sob pena de violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia). Unânime.
______________________
Dispositivos relevantes citado: CPC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: IRDR 17.